Tribunal: STF
Processo: Rcl 67378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 724.347 (TEMA N. 671). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não reconheceu a existência de flagrante arbitrariedade em investidura em cargo público em momento posterior, bem como o correspondente direito à indenização.



    2. O reclamante alega que a negativa de seguimento de recurso extraordinário importa em usurpação de competência desta Corte e que a análise fático-probatória realizada no processo originário, que afastou a tese de flagrante arbitrariedade na investidura tardia em cargo público, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a negativa de seguimento a recurso extraordinário na instância a quo configuraria usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como se a decisão que negou direito à indenização pela investidura em cargo público em momento posterior devido a eventual arbitrariedade, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 724.347 (Tema n. 671 RG).



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. A aferição dos pressupostos recursais e a consequente manutenção de inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é competência da autoridade reclamada, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a tese firmada no RE n. 724.347.



    7. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não houve, na espécie, arbitrariedade capaz de gerar a indenização pleiteada, o que demonstra a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte no Tema n. 671.



    8. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do Poder Público arbitrária ou não importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória.



    9. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 724.347 (Tema n. 671 de RG).



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.